Tribunal: TJSP
Processo: 2329715-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Pedido de intimação de terceiro para juntada de comprovante de pagamento de valor transacionado com o coexecutado – Indeferimento - Possível a intimação de terceiro, com vistas à exibição de documento que auxilie na busca por patrimônio penhorável – No caso, porém, o próprio exequente já reconheceu a boa-fé do terceiro em transação havida com o executado,

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Pedido de intimação de terceiro para juntada de comprovante de pagamento de valor transacionado com o coexecutado – Indeferimento - Possível a intimação de terceiro, com vistas à exibição de documento que auxilie na busca por patrimônio penhorável – No caso, porém, o próprio exequente já reconheceu a boa-fé do terceiro em transação havida com o executado, restando, portanto, inócua a pretensa informação acerca do destino da verba - Movimentação da máquina judiciária para providências de pouca ou nenhuma utilidade que deve ser evitada - Descabe ao terceiro, estranho à lide, o ônus de comprovar o destino da verba perquirida pelo credor - Decisão mantida – Recurso desprovido.